Tribunal: TJMT
Processo: 1004231-86.2022.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004231-86.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), FLORIANO ARCANJO DA SILVA - CPF: 103.437.091-04 (APELADO), RINALDO SOUZA FAUSTINO - CPF: 453.269.321-72 (ADVOGADO), DALVA DE PINHO SILVA - CPF: 267.631.171-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ÓBITO DO DEVEDOR ANTES DA PROPOSITURA DA LIDE E DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL – SÚMULA 72 DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Busca e Apreensão de Veículo extinta com amparo no art. 485, IV, do CPC, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, bem como à restituição do automóvel no prazo de 48 horas.

O apelante aduz que
“a notificação extrajudicial foi recebida em data posterior ao falecimento do Sr. Floriano Aracanjo da Silva, porém é correto afirmar que foi enviada para o endereço constante do contrato”.

Requer
“a substituição do polo passivo, como ocorreu, prolatando a sentença de mérito - procedente, e não julga La improcedente, calcada no artigo 485, inciso VI, uma vez que o bem é do Apelante e não dos herdeiros”.

Alega que
“efetuou a correta venda do bem objeto da ação. Assim, com a permissão de venda antecipada do bem, caso haja determinação de restituição do veículo, poderá ser realizado por depósito judicial do valor da nota fiscal de venda do bem”
.

Contrarrazões no ID. 210211204.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Quanto à eficácia da notificação paraa
constituição
do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

No caso concreto,
a notificação para efeito de constituição em mora do devedor fiduciário é ineficaz, uma vez que realizada depois do seu óbito.

A Súmula acima transcrita estabelece que se trata de condição essencial da Ação de Busca e Apreensão e também de procedibilidade, e deve se dar no momento da propositura da lide.

Além disso, o falecimento do devedor antes do ajuizamento da Ação afasta a incidência do Tema 1132 do STJ, pois, embora a notificação extrajudicial tenha sido enviada para o endereço indicado no Contrato, o ato não tem eficácia, visto que não preenchidos os requisitos de constituição válida e regular do processo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. SUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CARACTERIZADA. FALECIMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2.
A Corte estadual julgou conforme a jurisprudência desta Corte Superior, ao apontar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, sendo inviável presumir a constituição em mora quando a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante
.

3. Agravo interno improvido”.
(AgInt no REsp n. 2.051.261/AC, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 17-4-2023, DJe de 19-4-2023, sem destaque no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA APÓS A MORTE DO DEVEDOR – INEFICÁCIA DO ATO – CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CONFIGURADA – TEMA 1.132 STJ – AFASTADO - EXTINÇÃO DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível à comprovação da mora, nos termos da Súmula n. 72 do STJ.

Verificada à ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, máxime pelo falecimento do devedor, é caso de manter a extinção da ação.

O falecimento do devedor antes da propositura da ação afasta a incidência do TEMA 1.132”.
(TJMT, AP 1059020-95.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 13-12-2023, publicação em 14-12-2023).

Ademais
, não é o caso de mandar regularizar o polo passivo, já que o devedor fiduciário faleceu antes da propositura da demanda e nem sequer consta nos autos a existência de Inventário.

Importante ressaltar que os herdeiros não foram constituídos em mora, tampouco há protesto válido contra eles.

Por fim, o apelante informou que não há como cumprir a determinação do Juízo de origem de restituição do veículo, visto que foi alienado.

Assim, é devida a conversão em perdas e danos, com amparo no art. 3o, §7o, do Decreto-Lei 911/69.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e

majoro a verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Em virtude da venda antecipada do automóvel, determino a conversão em perdas e danos, o que deverá ser providenciado na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024